Tribunal: STF
Processo: AI 783659
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-27
Data de publicação: 2013-08-27

Ementa:
Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Ação popular. Licitação. Alegação de inexistência de irregularidades (inclusive quanto ao superfaturamento em contratação de serviço de reforma de hospital). Necessidade de reexaminar o conjunto fático-probatório. Enunciado 279. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.